Tribunal: TJSP
Processo: 2071359-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Decisão determinando a reserva de bens suficientes para pagamento do credor, conforme decisão proferida na habilitação de crédito – Dívida proveniente de contrato particular de assistência financeira assinado pela de cujus – Ajuizamento da execução em 2006 e juntada de planilha evolutiva do débito – Obrigação suficientemente comprovada – Impugnação não fundada

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Decisão determinando a reserva de bens suficientes para pagamento do credor, conforme decisão proferida na habilitação de crédito – Dívida proveniente de contrato particular de assistência financeira assinado pela de cujus – Ajuizamento da execução em 2006 e juntada de planilha evolutiva do débito – Obrigação suficientemente comprovada – Impugnação não fundada na quitação – Cabimento da reserva de bens, nos termos do art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil – Alegação de prescrição intercorrente – Necessidade de discussão da matéria perante o juízo da execução – Decisão mantida – Recurso não provido.